Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700128-18.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAFAEL DE LIMA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de RAFAEL DE LIMA RIBEIRO objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de tutela antecipada formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025 11:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador